Tribunal: TJBA
Processo: 8023613-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023613-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: CONVENCAO BATISTA BAIANA

Advogado(s): ROBERT DE OLIVEIRA RODRIGUES, DEBORA ALMEIDA MUHANA MOREIRA registrado(a) civilmente como DEBORA ALMEIDA MUHANA MOREIRA

AGRAVADO: VIVIANE NASCIMENTO DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s): AUGUSTO NICOLAS DE OLIVEIRA SILVA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. PROPRIEDADE COMPROVADA POR ESCRITURA PÚBLICA. OCUPAÇÃO CLANDESTINA E CONSTRUÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (APA). PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cas
o em exame:
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação reivindicatória, indeferiu o pedido de liminar de imissão na posse. A agravante demonstra ser proprietária do imóvel objeto do litígio, o qual estaria sendo alvo de invasões clandestinas, comercialização irregular de lotes a terceiros e edificações em Área de Preservação Ambiental (APA).

2. Questões em discussão:
A questão cinge-se em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), especificamente a probabilidade do direito baseada na prova da propriedade e o perigo de dano decorrente da continuidade de invasões e construções irregulares no imóvel.

3. Razões de decidir:
Nas ações reivindicatórias, a proteção jurídica recai sobre o direito real de propriedade, distinguindo-se das ações possessórias puras. A probabilidade do direito restou configurada pela apresentação de escritura pública de doação devidamente registrada, comprovando a titularidade do domínio pela agravante. A posse injusta e a urgência da medida foram corroboradas por ata notarial e registros fotográficos que demonstram o avanço de construções e a subdivisão do terreno. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidenciado pelo potencial dano ambiental em área de preservação e pelo risco de consolidação de situações fáticas de difícil reversão, como a venda de frações do imóvel a terceiros de boa-fé.

4. Dispositivo:
Recurso conhecido e provido para confirmar a decisão monocrática que ordenou a imediata paralisação de eventuais obras, invasões e construções no imóvel litigioso.

5. Tese:
Em ação reivindicatória, a comprovação da propriedade por meio de título de domínio legítimo, somada a evidências de ocupação irregular e risco de dano ambiental ou a terceiros, autoriza a concessão de tutela de urgência para a paralisação de obras e invasões no imóvel.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.